Tribunal: TJDFT
Processo: 0715810-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715810-96.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CARLOS JOSE GOMES DE SOUSA APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS D E S P A C H O De uma análise mais acurada do recurso encartado no ID 61021468, nominado de embargos de declaração pelo recorrente CARLOS JOSE GOMES DE SOUSA, verifico que ele ostenta evidente natureza de agravo interno. Assim, intime-se a parte recorrente, nos termos do art. 1.024, § 3o, para complementar ou alterar as suas razões, no prazo de 5 (cinco) dias e, assim, viabilizar o recebimento dos aclaratórios como agravo interno. Concluída a diligência, intime-se o recorrido para, no prazo legal, apresentar suas razões de contrariedade ao agravo interno (art. 1.021, § 2o, do CPC). Após, proceda a diligente secretaria a retificação da autuação e, alfim, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador